Tribunal: TJSP
Processo: 0022621-88.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. Alegação de prejulgamento. Incorrência. Demanda que versa sobre reparação de dano pela prática de ato ilícito imputado à ré. Incorreção do tempo verbal existente na decisão de saneamento que não tem o condão de macular a imparcialidade da magistrada. Incidente rejeitado.